Tribunal: TJDFT
Processo: 0005160-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA A USUÁRIOS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 2,55G (DOIS GRAMAS E CINQUENTA E CINCO CENTIGRAMAS) DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4o, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que o réu exerceu a mercancia de entorpecentes. In casu, os depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu e pela abordagem do usuário, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, somados às circunstâncias da abordagem policial e às imagens do monitoramento realizado pela polícia são provas suficientes de que o apelante vendeu uma porção de maconha ao usuário.
2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova.
3. Não assiste interesse recursal ao apelante quanto pedido de exclusão da análise negativa da culpabilidade, tendo em vista que todas as circunstâncias judiciais foram analisadas de modo favorável, sendo a pena-base fixada pela magistrada sentenciante no mínimo legal.
4. O apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que é reincidente e apresenta maus antecedentes.
5. Não se verifica bis in idem ao se utilizar a reincidência para majorar a reprimenda na segunda fase da dosimetria e para impedir o benefício do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Precedentes.
6. Deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao apelante, tendo em vista que, embora o quantum de pena aplicado seja inferior a 08 (quatro) anos, o réu é reincidente.
7. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão mínima legal.